Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729386-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KENIA PEREIRA DE SOUSA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0718439-26.2022.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 201581366): “I – KENIA PEREIRA DE SOUSA e OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 199643865) contra a decisão de ID 198400808, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. Alegam que a decisão é omissa ao não observar que a matéria discutida no IRDR 21 não está posta no presente caso, que está acobertada pela preclusão consumativa. Ainda, aduzem que a impugnação é o momento adequado para se alegar preliminarmente a ilegitimidade da parte. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade ativa, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser até conhecidas de ofício pelo Juiz, o que afasta a alegada omissão da decisão embargada. Prosseguindo. O e. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute a questão relativa à legitimidade ativa de ex-servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Em razão da constatação da existência de dissenso jurisprudencial sobre o tema mostrou ser imprescindível a pacificação do entendimento deste Tribunal sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, conforme acórdão n. 1797021. Nesses termos, a Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO No caso, as fichas financeiras colacionadas em ID 144505845 não demonstram que a servidora, ora embargante, estava filiada ao SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. IV – O presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal, conforme determinado em ID 198400808. Intimem-se.”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra ter promovido o cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32.159/97. Afirma que o d. Juízo a quo determinou a suspensão do feito originário de ofício, apesar de o executado/agravado não ter suscitado esta questão em sua impugnação. Argumenta que está devidamente comprovado nos autos de origem que a exequente/agravante era servidora pública do Distrito Federal durante o período de janeiro/1996 a abril/2002. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, até a satisfação da dívida. Preparo recolhido em ID n° 61619079. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se a probabilidade de direito da recorrente. Ao apreciar o Agravo de Instrumento n° 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, o e. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Contudo, verifica-se que a afetação ao IRDR 21 não se aplica ao presente feito. Conforme relatado, na origem foi proposto cumprimento individual de sentença coletiva, no qual a exequente/agravada demonstrou que pertencia ao quadro da Secretaria de Estado da Saúde, órgão ligado à estrutura da Secretaria de Estado da Administração Pública do DF, cujos servidores pertencem à categoria representada pelo SINDIRETA, Autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado, ostentando a condição de beneficiária do crédito executado. (ID 144505845). Logo, o caso concreto não se amolda à controvérsia delimitada no mencionado incidente, pois a questão afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), diz respeito às hipóteses de servidores das extintas fundações ou que, à época da propositura da ação coletiva, não eram representados pelo SINDIRETA, mas sim, por sindicato diverso. Portanto, verifica-se a probabilidade do direito da agravante no que remete à necessidade de ser afastado o sobrestamento vergastado. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes em casos semelhantes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. IRDR No 21. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. (...) 3. À época da supressão do benefício o Exequente integrava o quadro da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão ligado à estrutura da Secretaria de Estado da Administração Pública do DF, cujos servidores pertenciam à categoria representada pelo Sindireta, autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado, ostentando a condição de beneficiário do crédito executado. O caso concreto, portanto, não se amolda à controvérsia delimitada no Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas - IRDR no 21. (...) (Acórdão 1877721, 07510107020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IRDR 21. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À TESE SUSCITADA. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese não se amolda ao objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 2. É cediço que o dissenso alcança as hipóteses de servidores das extintas fundações ou que, à época da propositura da ação coletiva, não eram representados pelo SINDIRETA, mas sim, por sindicato diverso. No caso, o exequente é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, na Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, é servidor da administração direta, desde à época da ação coletiva e, também, representada pelo SINDIRETA/DF, como demonstram as contribuições constantes das fichas financeiras. 3. Não se afigura razoável que o servidor não possa se beneficiar do título executivo coletivo, obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado específico para a sua carreira, ao qual não é filiado e que sequer existia à época da propositura da ação coletiva. 4. Não se justifica o sobrestamento do feito pelo Tema 1.169 do STJ, quando a sentença coletiva não é genérica, tendo delimitado o alcance subjetivo e objetivo, inexistindo discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado. 5. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF. 6. A tese defensiva com vistas à preservação da segurança jurídica e da coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem se deu posteriormente ao julgamento definitivo do Tema 810 do STF, daí porque adequado o afastamento da TR declarada inconstitucional. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1886884, 07132920520248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre da demora na resolução da questão que será causada por eventual sobrestamento do feito, o que vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo. Posto isso, DEFIRO o pedido e concedo efeito suspensivo ativo ao presente agravo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal e, por consequência, determinar o prosseguimento do feito originário. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora